Tribunal: TJDFT
Processo: 0725629-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725629-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BERNADETE DOS ANJOS CELESTINO EMBARGADO: ESPÓLIO DE LEOPOLDINA EUGENIA DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: RENATA LUIZA VINUALES DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por BERNADETE DOS ANJOS CELESTINO contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração opostos em razão do julgamento da apelação interposta pelo autor ESPÓLIO DE LEOPOLDINA EUGÊNIO DE MORAES. Em apertada síntese, a agravante aponta a existência de erro no julgamento, que não analisou as provas dos autos e deixou de apreciar corretamente a “diferença entre o direito e a fundamentação”. Revolve matéria fática e cita jurisprudência. Requer o recebimento do recurso e a reconsideração do acórdão. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Decido. Incialmente, destaca-se que o presente recurso almeja a reforma do Acórdão n. 1619863, publicado no dia 14/10/2022, tratando-se, portanto, de agravo interno interposto contra decisão colegiada desta 7a Turma. Quanto à natureza do recurso em apreciação, rememora-se que o agravo interno é um recurso que assegura a parte prejudicada por uma decisão monocrática o direito de ter sua pretensão analisada pelo colegiado competente. Nesse sentido, confere-se o caput do art. 1.021 do CPC: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. O art. 265 do RITJDFT reitera a orientação legal: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Certo que na 2a Instância os recursos são analisados por um relator, que emite sua fundamentação e manifestação sobre a questão valendo-se de um voto, que poderá ou não conduzir o acórdão, caso seja seguido pelos demais membros do colegiado. No caso dos autos, o acórdão foi conduzido pelo voto do relator, sendo unânime a decisão colegiada, não se mostrando então, cabível a interposição de agravo interno. Diante disso, considerando que a decisão impugnada não é monocrática, mas colegiada, NÃO CONHEÇO DO RECURSO (art. 87, IX, do RITJDFT). Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator